Tribunal: TJDFT
Processo: 0001201-69.2011.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER EXCEPCIONAL. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE ADVERSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. ENUNCIADO SUMULAR N.o 421 DO STJ. INCIDÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É possível conceder efeitos infringentes aos embargos de declaração em caráter excepcional, nesse sentido é a compreensão jurisprudencial do colendo STJ[1]: “admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento”.
2. O entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no seu verbete sumular n.o 421 é no sentido de não serem devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal quanto esse Órgão patrocina interesses da parte vencedora na causa e sendo vencido o Distrito Federal, uma vez que ocorre confusão entre credor e devedor (art. 381, do CC/2002), pois a Defensoria Pública pertence ao ente federativo sucumbente.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão sobre a causa, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as disposições previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
[1](EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). (grifo nosso)